Tribunal: STF
Processo: AI 243147
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-08-31
Data de publicação: 1999-08-31

Ementa:
FGTS. Correção monetária dos saldos das contas
vinculadas, em função dos expurgos inflacionários. Debate de
natureza infraconstitucional conforme jurisprudência dominante do
Tribunal. Ofensa indireta à Constituição. Agravo manifestamente
inadmissível. Aplicação da multa de 5% (cinco por cento) do valor
corrigido da causa (CPC, art. 557, § 2º, redação da L. 9.756/98).
Recurso não provido.